Tribunal: TJMT
Processo: 0004424-18.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004424-18.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.922.571-67 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA RÉ –
1) PLEITO ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PARA CONFIRMAR DENÚNCIAS DE QUE NO LOCAL ERA REALIZADA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE – DROGA ENCONTRADA DENTRO DE UMA MALA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE, CONFORME INFORMADO EM INFORMAÇÕES PRÉVIAS –
2) DOSIMETRIA DA PENA

– PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APTA A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Inviável a absolvição ante a apreensão de entorpecentes em poder da acusada, após prévias denúncias e investigação sobre a realização do comércio malsão na residência de sua propriedade, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão em flagrante.

2)

Evidenciada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder da recorrente, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que as circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n.o 11.343/06 preponderam sobre os critérios do art. 59 da Lei Substantiva Penal.

3)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Eliane Mendes da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
4424-
18.2018.811.0020, Código: 101143, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
. (Id. 18489459).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 18491452), a absolvição, nos termos nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. juízo de primeiro grau. (Id. 18491462).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo desprovimento do recurso (Id. 19732971-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a recorrente pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes a embasar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela a fixação da pena-base no mínimo legal.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) Narra a peoa informativa anexa que no dia 07 de novembro de 2018, por Volta das 17h00min, na Rua Alques de Castro, Setor Castro, nesta comarca, a denunciada, consciente e dolosamente, guardou e manteve em depósito substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 12), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Foi apurado que, na data dos fatos, a Policia Civil desta cidade recebeu informações de que a denunciada havia acondicionado droga em sua residência.

Em seguida, após Eliane franquear a entrada em sua residência, os policiais iniciaram uma busca no interior do imóvel. Durante o procedimento padrão de busca domiciliar, foram localizadas
dez porções de maconha
, consoante laudo pericial de fls. 12.

Por derradeiro, constata-se que as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, indicam que a droga era destinada a comercialização. (...)”.
(Denúncia - Id. 18484470).

Diante de tais fatos, a recorrente foi denunciada, processada e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença (Id. 18489459) julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar a recorrente à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

1)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 18484470), boletim de ocorrência

(Id.

18484482), Inquérito Policial (Id. 18484471), Auto de prisão em flagrante (Id. 18484472), Laudo Pericial Criminal n.o 220.2.04.2018.014366-01 (Id. 18484478), Laudo Pericial n.o 3.14.2019.51536-01 (Id. 18487987), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria dos crimes pelos quais restou condenada, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

A recorrente sustenta que não existe prova para sua condenação no delito de tráfico que lhe é imputado na peça acusatória, afirmando que não se eximiu de cooperar com a polícia, respondendo às perguntas que lhe eram feitas, tendo ficado surpresa ao ser localizada a mala com entorpecentes no interior de sua residência.

Ao ser ouvida em ambas as fases, a recorrente manteve a mesma versão dos fatos, afirmando que, no dia dos fatos, recebeu a visita de alguns Policiais Civis informando-lhe que receberam uma denúncia de que a filha da apelante havia recebido uma bolsa contendo droga, ocasião e que pediram autorização para entrarem na residência para verificar a denúncia, o que foi autorizado pela apelante, conforme se verifica:

“(...) QUE autorizou a entrada dos policiais, inclusive assinou um documento permitindo a entrada deles; QUE atendendo ao pedido dos policiais para verificarem o quarto da interroganda, acompanhou-os na vistoria no interior do referido cômodo, sendo que os policiais foram direto verificar a parte superior do guarda-roupa, e ao avistarem uma bolsa de cor amarela com preto, retiraram-na e a colocaram no chão; QUE ao abrirem a bolsa logo verificaram a existência de produto que segundo eles trata-se de droga; QUE afirma desconhecer a bolsa que foi encontrada em sua casa, e também não sabe informar a quem ela pertence; QUE os policiais indagaram a sua filha Yasmin se ela tinha conhecimento da referida bolsa ou se alguém tinha deixado a bolsa na casa, sendo que ela respondeu, naquele momento, que nada sabia sobre tal fato; QUE já nesta DELPOL, foi informada por seu genitor que ele ouviu a neta Yasmin dizer que a droga foi entregue por duas mulheres que chegaram na casa em um taxi; QUE ao indagar a filha o motivo de ela não ter dito que havia recebido a bolsa, esta nada respondeu; QUE ressalva que não é possuidora da droga foi encontrada em sua residência, e nem tinha conhecimento que a droga estivesse em sua casa; (...)”.

Em juízo, a recorrente manteve a negativa de autoria, aduzindo que, ainda que os policiais tenham localizado a droga no interior de uma mala em cima do guarda-roupa em seu quarto, ela não sabia que a substância estava lá e sequer tinha conhecimento de quem era o proprietário daquela mala.

Ao contrário do alegado pela recorrente, os depoimentos testemunhais respaldaram a materialidade e autoria do crime.

Consta dos autos que a residência da recorrente vinha sendo monitorada pela Polícia Civil da Comarca de Alto Araguaia, pois seu convivente havia sido preso pelo envolvimento com o tráfico de drogas e crime organizado.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, a testemunha Cleiton de Souza Jacobina, investigador da Polícia Civil, declarou:

“(...)

QUE é Policial Civil e nesta tarde, 07/11/2018, foi com os colegas investigadores José Alfredo, Daniel e Marcio, do Núcleo Investigativo Operacional) da Policia Civil de Alto Araguaia-MT, com apoio da Policia Militar do Estado de Goiás, Sgt/PM Adelin e Barbosa, em continuidade com as investigações que desencadearam a operação denominada "Purgato" realizada no início do ano de 2018, nesta cidade, sendo que receberam novas informações de pessoas "colaboradores da polícia", que pediram para não serem identificados, pois exporem suas identidades, estarão correndo risco de morte. As informações deram conta de que nesta data uma pessoa teria deixado na casa da senhora Eliane Mendes da Silva, uma bolsa contendo várias barras de uma substância aparentando ser maconha. Diante dessa informação, a equipe de policiais realizou acompanhamento na modalidade "vigilância Policial", e na data, hora e local do fato, perceberam que a moradora estava no local, momento em que foram até a casa e solicitaram a senhora Eliane, que se apresentou como proprietária da casa, a autorização para verificar se havia algum produto ilícito no interior da residência. Eliane, imediatamente, franqueou a entrada dos policiais e durante a observação visual no interior da casa, o depoente percebeu uma bolsa nas cores preta e laranja, com detalhes brancos, em cima do roupeiro do guarda-roupa, no quarto da senhora Eliane. Ao ser perguntado para ela sobre a bolsa, respondeu que não sabia de quem seria. Quando os policiais abriram a bolsa, na presença de Eliane, perceberam 10 (dez) barras de uma substancia aparentando ser maconha, e dentro da bolsa a carteira de identidade de Anna Carolina Rodrigues Costa, envolta em uma blusa feminina cor branca. QUE na residência também estavam a filha Yasmim, 12 anos e dois meninos também menores de idade, com idades aproximadas de 08 e 10 anos. Que segundo informações de Eliane são seus filhos e ficou sobre a responsabilidade do pai da Eliane, Onildo Rodrigues da Silva. (...)”.
(Depoimento Testemunha
Cleiton de Souza Jacobina
– Investigador de Polícia Civil –
Id. 18484474
).

Em juízo (Id. 18492493), declarou:

“(...) Nós estávamos numa investigação que foi em decorrência de uma operação que teve pouco antes dessa ocorrência aí. A operação foi denominada “Purgato”. Nessa operação nós investigávamos uma quadrilha, na verdade não uma quadrilha, um crime organizado que comandava o tráfico de drogas em Alto Araguaia. E naquela oportunidade foram presas várias pessoas, com mandado de prisão, decretado em razão dessa operação. E uma das pessoas era o esposo da dona Eliane, que é o Sr. Joel. Durante a operação nós chegamos nessas pessoas e conseguimos êxito no trabalho e desencadeou essas prisões. Logo em seguida começamos a observar (...) e nós continuamos as investigações porque é comumente conhecido no meio policial que, logo após essas pessoas que cometem tráfico de drogas serem presas, costuma ter pessoas da família auxiliando no trabalho. (...) Como era crime organizado o trabalho nosso continuou no sentido de observar as pessoas ligadas aos que foram presos. E uma dessas pessoas seria, por meio das mídias sociais e por meio de informantes de rua, a investigação caminhou nesse sentido. E durante aquele período, nós observamos também as esposas, os filhos, os parentes. E observando por meio de informantes e mídias sociais, chegamos a informação de que chegaria uma mala com drogas, uma bolsa com drogas, na casa da esposa de Joel (...). Naquela tarde, chegou que chegaria naquela tarde. Naquela tarde fizemos campana próximo ao local e não percebemos nada diferente, a não ser que aproximou-se alguns carros, mas nada que a gente conseguisse visualizar, porque o local é difícil visualização por ser uma praça em frente. (...) Nesse sentido, colocamos informantes pra ficar observando. E aí a informação chegou pra nós que havia chegado uma bolsa e essa bolsa teria entrado pra casa dela. Nós fomos na casa dela e ela nos recebeu. Perguntamos pra ela sobre o assunto, ela falou que não sabia do que se tratava. Aí sugerimos pra ela se ela poderia nos mostrar se não tinha realmente essa bolsa lá dentro. Ela prontamente falou ‘não, pode entrar aí e ver. Não tem bolsa nenhuma”. E nós, visualizando dentro da casa percebemos, entre uma porta e outra do compartimento da casa, tem um quarto, que é o quarto dela, com um guarda-roupa e em cima do guarda-roupa uma bolsa. Aí eu mesmo perguntei pra ela de quem era aquela bolsa. Ela se surpreendeu na hora e disse q não sabia. ‘ué, mas tá em cima do seu quarto que eu tô vendo daqui’ e ela falou ‘não, não sei o que é isso aí não’. Aí quando nós pegamos, pra nossa surpresa, ou melhor, pra surpresa não, já sabíamos, era informação fidedigna de que tinha droga ali. Aí quando nós abrimos a bolsa tava as drogas lá dentro. (...) Se não me falha a memória eram umas oito, nove, por aí, não me lembro bem, mas eram barras, dessas que geralmente é utilizada no tráfico de drogas, um tijolo. (...) Deu de oito a dez quilos, eu não lembro a quantidade exata. (...) Era pra ser entregue pra ele, pra esposa do Joel, do ‘Tião’ (...). Seria para tráfico de drogas na cidade. (...)”.

No mesmo sentido, foram as declarações dos investigadores da polícia civil Márcio Lázaro de Carvalho e José Alfredo Gomes de Oliveira, que esclareceram que receberam denúncia de colaboradores de que a recorrente recebeu em sua residência uma bolsa contendo várias barras de maconha. De posse dessas informações, a equipe da polícia deslocou-se até o local e encontraram a recorrente, solicitando a ela que autorizasse a polícia a efetuar buscas, o que foi atendido.

Vale gizar que os depoimentos policiais – prova de suma importância para embasar a condenação em delitos desse jaez, cometidos na clandestinidade –, aliados às circunstâncias da prisão da recorrente e da apreensão de 10 (dez) porções pesando 8.936,10g (oito quilogramas, novecentos e trinta e seis gramas e dez decigramas) de maconha, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, mormente quando não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir suposta legalidade às suas atuações profissionais.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Inviável, portanto, o pleito de absolvição da recorrente ante o argumento de ausência de provas para sustentar o édito condenatório, pois, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenada, inexistindo dúvidas a amparar a aplicação do preceito em comento.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório de Eliane Mendes da Silva pelo crime de tráfico.

2)

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Acerca da dosimetria da pena, tem-se da sentença objurgada:

“(...) Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; antecedentes, não registra antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Os motivos restaram injustificados, não havendo nada que se sopesar em posto que nada há nos autos que configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstâncias são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, nada que as façam pesar contra o acusado. As consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. No que tange a quantidade e natureza da droga, verifico que foi apreendida a quantidade de 8936,10g (oito quilogramas, novecentos e trinta e seis gramas e dez decigramas) (Laudos-fls.16 e 152/154), devendo ser valorado negativamente, ainda quanto a natureza, a vetorial não deve ser analisada negativamente, por ter sido apreendida a substância ilícita conhecida como “maconha”, que apesar de viciante e maléfica sua natureza não transcende a conduta e reprimenda já incluídas no tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Desta forma, em decorrência da valoração negativa relativa a quantidade de entorpecente apreendida com a denunciada, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600(seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não havendo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, mantenho a pena intermediaria 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, não incidem causas de aumento e/ou de diminuição, portanto torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...)”.
(Id. 18489459).

Conquanto as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal se revelem favoráveis à recorrente, ou pelo menos neutras em relação a ela, a quantidade da droga apreendida, como critério autônomo inserto no supracitado dispositivo legal, pesa consideravelmente em seu desfavor, considerada a quantidade relevante e expressiva de maconha encontrada na posse da sentenciada, quais sejam,
10 (dez) porções de maconha, pesando 8936,10g (oito quilogramas, novecentos e trinta e seis gramas e dez decigramas)

justificando a exacerbação da pena-base em 01 (um) ano
.

É certo que, a quantidade da droga apreendida, em que cujo é sabido de todos o poder estupefaciente como um dos mais alarmantes, por si só demanda a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, merecendo observação que se não houver uma resposta penal à altura da concreta gravidade dos delitos desse jaez, não haverá mais possibilidade de contenção do movimento expansivo assumido pelo tráfico de drogas, que, na maioria das vezes, é justificativa para a prática de outros crimes.

Assim, a elevação da pena-base em seis meses está justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida em poder da recorrente.

Acerca do tema é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. P
ENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM BASE NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (CRACK). POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06
. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
"Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017). Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 512.046/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

Nesse mesmo sentido, vem a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA - BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (3,300 Kg) - EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MOTIVADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A importante quantidade da droga apreendida, in casu, 3,300 kg de maconha, autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no. 11.343/06”.
(N.U 0003018-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Desse modo, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, que preleciona a consideração da quantidade e natureza da droga para a fixação da pena, escorreita a sentença de origem, devendo permanecer o porcentual fixado na primeira fase da dosimetria da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Eliane Mendes da Silva
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020